Tribunal: STF
Processo: AR 979
Classe: AR
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-12-09
Data de publicação: 1977-12-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA INTENTADA CONTRA DECISORIOS PROFERIDOS EM AÇÃO,
TIPICAMENTE, DECLARATORIA.
II. COMPETÊNCIA DO S.T.F. RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO R.E. N.
78.449, CUJA EMENTA ACENTUOU; "FIRMOU-SE ELA PORQUE O RELATOR DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO NO S.T.F., CONTRAPOSTO CONTRA O DESPACHO QUE
INADMITIRA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AO LHE NEGAR SEGUIMENTO,
APRECIOU QUESTÃO FEDERAL DECIDIDA NA SENTENÇA ORA RESCINDENDA E
OBJETO DA PRESENTE DISCUSSÃO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 249, EXPLICITADA NA DE N. 515."
III. PRAZO DECADENCIAL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO NÃO VERIFICADO,
EIS QUE A DECISÃO PROFERIDA NO CITADO R.E. N. 78.449, LIMITOU-SE A
ANULAR O ACÓRDÃO, NÃO A AÇÃO.
INCIDENCIA DOS ARTS. 279 DO C.P.C. DE 1939, E 113, PARAGRAFO 2, DO
VIGENTE.
IV. SE A RESCISÓRIA SE FUNDOU, COM EXCLUSIVIDADE, NO ART. 798, I, C,
DO DIPLOMA PROCESSUAL CADUCO E, PROVADO NÃO FICOU, QUE AS DECISÕES
IMPUGNADAS TIVESSEM SIDO PROFERIDAS CONTRA A LITERAL DISPOSIÇÃO DOS
PRECEITOS INDICADOS (C.P.C., ART. 2, CÓDIGO CIVIL, ARTS. 1.136 E
178, PARAGRAFO 9, V, B; DEC. N. 4.857/39), NÃO TERIA COMO PROSPERAR,
V. IMPROCEDENCIA DA DEMANDA, REJEITADAS AS PRELIMINARES.